Tribunal: TJDFT
Processo: 0004481-29.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004481-29.2017.8.07.0005 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DE FATIMA BEZERRA DO CARMO, ESPÓLIO DE JOAO BEZERRA DO CARMO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. RITO. ARROLAMENTO. TRIBUTOS. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. BENS E DIREITOS (ITCMD). JULGAMENTO OU HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU ADJUDICAÇÃO DOS BENS/DIREITOS DO ESPÓLIO. EFEITOS DA SENTENÇA. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. FORMAL DE PARTILHA. ALVARÁS. EXPEDIÇÃO. ARTIGO 659, §2o, DO CPC/2015. TRÂNSITO EM JULGADO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSTERIOR. ART. 192 DO CTN. NATUREZA JURÍDICA. PROCESSUAL (LEI ORDINÁRIA). RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR (ART. 146, III, CF/88). NÃO OCORRÊNCIA. REGRAMENTO DO ARROLAMENTO NO CPC/2015. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. INTERPRETAÇÃO. CRITÉRIO. CRONOLÓGICO. LEI (ORDINÁRIA) POSTERIOR REVOGA ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No processo de inventário processado sob o rito do arrolamento, a intimação da Fazenda Pública para fins de apuração e lançamento dos tributos devidos ocorre após o trânsito em julgado, certo que os efeitos da sentença que julga ou homologa a partilha independem do prévio recolhimento dos referidos tributos. 2. O conflito aparente de normas, no caso, entre os artigos 659, §2o do CPC/2015 e o art. 192 do Código Tributário Nacional, resolve-se pela aplicação do critério cronológico de interpretação das normas jurídicas, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, a regra do aludido art. 192 não possui natureza jurídico-tributária, que neste caso estaria submetida à reserva de lei complementar (inciso III do art. 146 da CF/88). O disposto do CTN é de natureza processual, de modo que foi revogado pelos dispositivos do CPC que disciplinam o rito do arrolamento, notadamente o §2o do art. 659, pois norma posterior, de mesma hierarquia (ordinária) revoga a anterior que trata do mesmo tema e com ela seja incompatível. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida íntegra. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acordão recorrido violou os artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980, sustentando que a expedição e entrega dos formais de partilha ou alvarás de levantamento devem ser condicionados à prévia comprovação de regularidade fiscal do espólio, notadamente quanto ao recolhimento do ITCD. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos e repisar os argumentos do especial, aponta ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento dos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PROVA DE QUITAÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. Discute-se a necessidade de prova de quitação do ITCMD para homologação da partilha em arrolamento sumário. 2. A Segunda Turma desta Corte possui o entendimento de que a homologação da partilha amigável pelo juiz, no procedimento de arrolamento sumário, não se condiciona à prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, uma vez que, somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1343032/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 8/6/2020) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/4/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o Distrito Federal, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010